Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711022-76.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TELMA MARQUES PICCININI, MARCIO ANTONIO PICCININI AGRAVADO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CBCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIO ANTONIO PICCININI e MÁRCIA TELMA MARQUES PICCININI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A e OUTROS: “Trata-se de execução movida por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A e CBCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA em desfavor de MARCIA TELMA MARQUES PICCININI, MARCIO ANTONIO PICCININI e TATY MAGAZIN LTDA, partes qualificadas. A todo tempo busca a parte executada revolver matéria já decidida nos presentes autos. No ID 105939001 o executado MARCIO ANTONIO PICCININI apresentou exceção de pré-executividade, acompanhada dos documentos de ID 105939002, fls. 1768/1796. Na exceção alega, basicamente, excesso na execução, ao argumento de que este Juízo nunca enviou os autos à Contadoria para conferência das planilhas juntadas pelos exequentes, as quais estariam incorretas, notadamente quando da conversão da moeda (do Cruzeiro para o Real no ano de 1994). Decisão de ID 107213848 rejeitou a referida exceção. Inconformada a parte executada interpôs agravo por instrumento (ID 108858421). Por meio da petição de ID 114844918 a parte requerida, mais uma vez, alega excesso de execução. Decisão de ID 115283104 rejeitou novamente a alegação de excesso de execução e advertiu a parte executada nos seguintes termos: ficam os executados advertidos que nova manifestação no sentido de alegar o excesso na execução e/ou a posse da senhora TATYANA sobre o imóvel será punida com multa no importe de 1% sobre o valor do débito. Tendo o juízo decidido a questão, não há como promover sucessivos novos exames da mesma questão. O juízo não verificou ensejo a exceção de pré-executividade para rediscutir o valor do débito. A questão está submetida ao TJDFT que poderá ter visão diferente. Mas, não se admite a reiteração e reiteração de exceções de pré-executividade com discussão do valor do débito. Contudo, não há elementos objetivos a indicar que o credor tenha descumprido o título judicial ao promover o seus cálculos. Ressalta-se que a aplicação de juros é de 1% em relação a todo período (inclusive durante a vigência do Código Civil de 1916), tendo em vista que está estribada em cláusula contratual expressa neste sentido (consoante ID 33835697, pag. 10, cláusula sexta, parágrafo único). Verifico que os cálculos do credor fizeram o lançamento de correção e juros até 13/12/2006, momento em que houve o abatimento do valor de R$370.000,00. Na sequência o saldo foi corrigido e acrescido de juros até 24/10/2014, onde houve abatimento de R$824,29. Prosseguindo, o saldo foi corrigido e acrescido de juros até 11/03/2022. O parecer técnico feito pelo assistente técnico contratado pelo devedor indicou que fez a apuração no período considerando juros de 0,5% no período de vigência do Còdigo Civil de 2016, o que está contrário ao título executivo. O apêndice II feito pelo assistente técnico contratado pelo devedor conta com índice de correção por ele indicado, inclusive apontando que seguiria critérios definidos por "jurisprudência", o que está em desconformidade ao título executivo. Ainda considera uma arrematação de R$90.000,00. Não há ensejo a envio dos autos ao contador judicial. Em todos os exames do feito, as decisões judiciais ponderaram o momento processual e fase em que se encontrava o processo, os julgamentos que já se encontravam preclusos, os elementos objetivos apresentados nos autos para comprovar as teses apresentadas, e promoveu o andamento do feito. Destarte, nada a prover em relação a impugnação de ID 119100163, eis que trata de matéria já decidida nos presentes autos, que, inclusive, encontra-se aguardando julgamento de agravo por instrumento. Aguarde-se devolução do mandado de ID 118528756” (...) “A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 119194944. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Aguarde-se devolução do mandado de ID 118528756.” Os Agravantes sustentam que a divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes torna imprescindível a remessa dos autos à Contadoria. Afirmam que os cálculos são complexos, pois envolvem a conversão de moeda. Acrescentam que não foi descontado do valor da dívida a quantia obtida pela arrematação de imóvel. Requer a antecipação a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a apuração do débito pela Contadoria. Preparo recolhido (IDs 34289632 e 34289633). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois a temática do excesso de execução foi objeto de exceção de pré-executividade rejeitada em primeiro grau de jurisdição. Os Recorrentes interpuseram agravo de instrumento contra a referida decisão (AGI 0736691-68), ou seja, a matéria já estava decidida no primeiro grau e constitui o objeto de recurso pendente. Insta consignar que já foi negado seguimento ao Agravo de Instrumento 0701072-43.2022.8.07.0000 pelo mesmo fundamento. Significa dizer que os Agravantes reiteram, pela terceira vez, defesa já articulada, num claro desrespeito aos parâmetros preclusivos da execução. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator